Tribunal: TJSP
Processo: 2266878-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que acolheu em parte a impugnação ofertada pelos executados e estabeleceu valor da dívida em R$ 3.000,00 – Os elementos de convicção coligidos aos autos não autorizam concluir que o comportamento do banco agravado possa ser qualificado como malicioso ou de má-fé, a justificar a imposição do art. 940 do Código Civil – Exegese da Súmula

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que acolheu em parte a impugnação ofertada pelos executados e estabeleceu valor da dívida em R$ 3.000,00 – Os elementos de convicção coligidos aos autos não autorizam concluir que o comportamento do banco agravado possa ser qualificado como malicioso ou de má-fé, a justificar a imposição do art. 940 do Código Civil – Exegese da Súmula 159 do STF - Não vislumbrado os requisitos necessários para reconhecer a novação subjetiva da dívida dos agravantes, tendo em vista que faltam elementos imprescindíveis à sua configuração – Exegese do art. 360 do CC - Decisão mantida – Recurso desprovido.